Tribunal: TJSP
Processo: 2157985-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Alegado furto de quantia em dólares no interior de quarto de hotel – Autor que pretende inverter o ônus da prova para que o réu fique incumbido de provar que prestou o serviço de hospedagem sem falhas – Autor que não se desincumbiu de provar que detinha a quantia subtraída, sob pena de tornar a prova impossível de ser produzida pelo réu – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação indenizatória – Alegado furto de quantia em dólares no interior de quarto de hotel – Autor que pretende inverter o ônus da prova para que o réu fique incumbido de provar que prestou o serviço de hospedagem sem falhas – Autor que não se desincumbiu de provar que detinha a quantia subtraída, sob pena de tornar a prova impossível de ser produzida pelo réu – Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157985-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante FLÁCIO
BEDA DE SANTANA, é agravado HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157985-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No:
26490
AGR. INSTR.:
2157985-03.2020.8.26.0000
COMARCA:
BARUERI (6a VARA CÍVEL)
AGTE.:
FLAVIO BEDA DE SANTANA
AGDO.:
HOTELARIA ACCOR BRASIL S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação indenizatória

Alegado furto de quantia em dólares no interior de quarto
de hotel Autor que pretende inverter o ônus da prova para
que o réu fique incumbido de provar que prestou o serviço
de hospedagem sem falhas Autor que não se desincumbiu
de provar que detinha a quantia subtraída, sob pena de
tornar a prova impossível de ser produzida pelo réu

Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão de
fls. 128 que, em ação indenizatória, indeferiu a inversão do ônus da prova, entendendo
que tal pretensão resultaria na exigência de prova impossível.
Pleiteia o agravante a modificação da decisão, sustentando que
comprovou a posse dos dólares, que o preposto do hotel admitiu por e-mail a
ocorrência do furto em suas dependências e que a empresa tem acesso ao sistema de
câmeras que podem provar a entrada de alguém em seu quarto sem permissão.
Recurso processado apenas no efeito devolutivo, sem
contraminuta, encontram-se os autos em termos de julgamento.
É o relatório.
2.- Sem razão o agravante.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
Vistos. Fls. 124/126: Cuida-se de embargos de declaração
opostos pelo autor, alegando omissão na decisão de fl. 104
no tocante à distribuição do ônus da prova. Acolho os
embargos e indefiro a inversão do ônus da prova, porque
ausentes os requisitos legais, já que essa medida só se
justifica quando o consumidor, por hipossuficiência técnica,
esteja compreensivelmente impossibilitado de apresentar a
prova do fato que alegou. A propósito, é entendimento do
C. Superior Tribunal de Justiça que a inversão do ônus da
prova "somente pode ser concedida em circunstâncias
especiais, de conformidade com o art. 6o, inciso VIII, ou
seja, se concretamente demonstrada a hipossuficiência caso
a caso, não presumidamente. O só fato de uma parte ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157985-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
economicamente mais forte não torna a outra, em
contrapartida, hipossuficiente. É necessário que a situação
seja de efetiva desigualdade, isto é, que exista de tal ordem
que implique em impossibilidade ou grave dificuldade na
produção da defesa." (STJ - 1a Turma - REsp n. 615.553-
BA, rel. Min. LUIZ FUX, j. 07/12/2004). No caso, tendo a
requerida negado a subtração dos valores, nos termos do
artigo 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor o
ônus de provar ter levado consigo o valor para o hotel,
prova esta que não se revela de impossível cumprimento
pelo autor. Lado outro, a inversão pretendida em desfavor
da ré resultaria na exigência de prova impossível,
consubstanciada em demonstrar que o autor não adentrou
com o dinheiro em suas bagagens. Intimem-se.
Nas relações consumeristas existem dois requisitos para a
inversão do ônus da prova, quais sejam: a verossimilhança nas alegações do autor ou
sua hipossuficiência (Art. 6o, VIII do CDC).
A presença da conjunção “ou” no supracitado dispositivo legal
demonstra que os requisitos são alternativos, bastando a presença de um deles para
que seja cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Todavia, não
incide nenhuma das hipóteses no caso dos autos.
Isso porque, cabe ao autor provar fato constitutivo de seu
direito, que é a posse do dinheiro por ocasião do check-in e durante sua hospedagem,
sendo que a inversão do ônus probatório em nada ajudaria nesse sentido.
As alegações trazidas nas razões recursais, na verdade, podem
ser entendidas como reiteração daquelas matérias de direito e/ou de fato arguidas no
incidente e já resolvidas.
O Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo estabelece que:
Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando,
suficientemente fundamentada, houver de mantê-la.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157985-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Estando suficientemente motivada, ratifico os fundamentos da
r. decisão recorrida, aliados ao agora lançados, para o fim de mantê-la.
Ficam as partes desde já advertidas que a oposição de
embargos dedeclaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente de
caráter infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo artigo 1026, § 2o,
do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator